Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PORQUE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A tempestividade é requisito extrínseco processual que deve ser cumprido, sob pena de preclusão.
2. À luz do princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido o recurso que, apresentando razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não os impugna, especificamente (art. 1.021, § 1o, do CPC).
3. Agravo Interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC.